Tribunal: TJDFT
Processo: 0748369-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pela juíza da 6a Vara Cível de Brasília (Id 74905548 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada em desfavor da agravante por Handrya Aline Brito dos Santos, processo n. 0733659-86.2020.8.07.0001, deferiu a gratuidade de justiça para a recorrida e concedeu a tutela de urgência para determinar à parte ré que AUTORIZE, no prazo máximo de 24 horas após intimação, os procedimentos requeridos pelo relatório cirúrgico-odontológico ID 74501374, quais sejam, 1) OSTEOTOMIA TIPO LE FORT 1; 2) OSTEOPLASTIA DE MANDÍBULA; 3) OSTEOPLASTIA PARA PROGNATISMO/MICROGNATISMO; 4) OSTEOPLASTIA PROGNATISMO/MICROGNATISMO. Além disso, todos os materiais requeridos para os procedimentos cirúrgicos, também listados no relatório cirúrgico-odontológico ID 74501374, devem ser também fornecidos. Fixo multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso no descumprimento da decisão (até o teto máximo de R$ 100.000,00 por ora). Intime-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Em razões recursais (Id 21263919, p. 1-13), a agravante sustenta não estarem atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela agravada. Assevera ter recusado a autorização de todos os procedimentos solicitados pela agravada sem embasamento, senão por meio de análise precisa e detalhada da efetiva necessidade da cirurgia, feito em procedimento administrativo por junta médica, em atenção ao art. 6o Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS e item 24 das Condições Gerais, integrada pelo especialista da operadora e por terceiro desempatador, para analisar a indicação feita pelo médico assistente da segurada, devido à divergência detectada em documentos por ela encaminhados. Diz terem os médicos especialista e o desempatador divergido sobre a necessidade de todos os procedimentos indicados pelo médico assistente, consoante formulários preenchidos durante a realização da junta médica, em que indicaram, em manifestações unânimes entre eles, quais procedimentos são cabíveis e ressaltaram não haver urgência na realização. Acentua nenhuma dúvida quanto a ausência de necessidade em realizar o procedimento de Osteoplastia para Prognatismo, micrognatismo ou laterognatismo 2x, bem como, diante da ausência do caráter de urgência, tratando-se na realidade de procedimento de caráter eletivo, e não haver pertinência para a cirurgia solicitada. Em relação aos materiais indicados pelo médico assistente, argumenta haver excesso na quantidade e alguns não serem necessários. Argumenta indispensável perícia a ser realizada em juízo para verificar a necessidade do tratamento na forma como indicada e com os materiais e quantidades solicitados. Por esses motivos, diante da falta de urgência e da controvérsia existente, conclui pela falta do atendimento aos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alega não deve ser aplicada multa no caso concreto para não proporcionar o enriquecimento ilícito da agravada. Diz cabível a sanção pecuniária para coagir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer determinadas pelo juiz, segundo o art. 536, § 1o, do CPC, desestimulando o não atendimento à ordem judicial. Assevera não ser possível a aplicação da mencionada penalidade como meio para impor a execução imediata da obrigação de fazer pleiteada pela agravada, quando demonstrado não terem pertinência alguns procedimentos e materiais solicitados. Afirma claramente abusivo o valor da multa (R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00) e contrário às disposições do art. 537, § 1o, I e 814, parágrafo único, ambos do CPC. Proclama que o montante desproporcional será causa de enriquecimento ilícito da agravada, mas não atenderá ao caráter inibidor, coercitivo e moralizador. Menciona poder o juiz, a qualquer tempo, modificar o valor ou a periodicidade, para ajustá-los a patamar razoável e proporcional, e, no caso vertente, se mostra necessário, porque o preceito cominatório não alcançará a finalidade e apenas proporcionará o locupletamento da recorrida, mas isso não deve ser incentivado, conforme o art. 5o da LINDB. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a eficácia da decisão até julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para revogar a decisão proferida pelo juízo a quo, afastando-se a decisão que concedeu a tutela antecipada (autorização para procedimento com ausência de provas para urgência quanto para real necessidade da realização) ante a ausência dos requisitos ensejadores da tutela. Contudo, acaso não seja esse o entendimento, então, que haja a minoração do valor da multa, bem como sua limitação a patamar razoável, bem como sua periodicidade, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 21263910, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Constato ser incontroversa a relação contratual entre as partes para assistência à saúde (carteirinha no Id 74501362, p. 2 do processo de referência) e ter a agravada demonstrado estar adimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde (Id 74501366 do processo de referência). Ela também demonstrou a indicação dos procedimentos cirúrgicos solicitados pelo profissional que a assiste para o tratamento de saúde e o envio e recebimento da solicitação pela agravante (Ids 74501374, 74501375 e 74501377 do processo de referência). A agravante comprovou a previsão dos procedimentos cirúrgicos solicitados no rol da ANS (Ids 74501378, 74501379 e 74501381 do processo de referência) e a existência de convênio do plano de saúde com o hospital escolhido para a realização dos procedimentos (Id 74501368 do processo de referência). Ocorre que tendo sido deferida pelo i. juiz a tutela de urgência postulada pela autora/agravada, cuidou a ré/agravante de voluntariamente cumprir o provimento judicial liminar provisório deferido em caráter não exauriente (Id 75314256, 75314258, 75314262, 75314263 e 75314264 do processo de referência). Ora, em o tendo feito, deixou de existir a possibilidade de incorrer em injustificado descumprimento da decisão judicial proferida em seu desfavor. Logo, foge a elementar senso de razoabilidade o alegado receio de vir a se sujeitar à penalidade de multa imposta para a hipótese de descumprimento do provimento judicial liminar, afinal, voluntariamente cumpriu a ordem liminar. Efetivamente, ao inconformismo com possível inobservância do contrato está delimitado o recurso, isso porque a empresa operadora, ora agravante, não se contrapõe aos fundamentos de decidir adotados pelo magistrado de primeira instância, seja pela afirmada necessidade de deferir a tutela de urgência para conferir efetividade ao processo, seja pelo considerado perigo da demora verificado no relatório apresentado pelo profissional assistente, em que destacou a urgência na realização dos procedimentos para evitar a situação de irreversibilidade nos danos à articulação e na piora do risco respiratório (Id 74501374 do processo de referência). As razões recursais não atacam a tutela de urgência concedida pelo Julgador monocrático pela indicação da falta de quaisquer de seus requisitos autorizadores, não há, tampouco, elementar menção a sua concessão fora do regramento estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil. A falta de ataque ao instituto a que recorreu a autora/agravada e aplicou o magistrado de primeira instância deixa inequívoca a pretensão da operadora de saúde de não ver consolidada em provimento final a liminar concedida. Nada mais. Nesse contexto, evidente a falta de interesse recursal da agravante. Não só. Manifesta e injustificável, ainda, a contradição na postura adotada pela agravante, que maneja recurso formal contra a decisão concessiva da tutela liminar, mas não ataca seus específicos fundamentos, com o que demonstra aceitação incondicional da decisão do juízo de origem e essa postura inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF[2]). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático e não atacados, por meio de agravo de instrumento o alegado risco contemporâneo à propositura da demanda ou quaisquer outros fundamentos fáticos-jurídicos da decisão liminar, não identifico o interesse da agravante em postular a reforma do provimento judicial provisório a que atendeu com presteza e eficiência. O interesse da agravante está, apenas, repito, no afastamento, em decisão final de mérito no processo em curso no juízo de origem, da tutela liminarmente concedida, tanto que, sem ressalvas, noticiou o integral cumprimento da decisão contra que posteriormente recorre. É, de fato, contraditório o comportamento adotado pela agravante, que, segundo afirma, deu cumprimento ao comando judicial dentro do prazo, mas pretende debater a licitude da recusa no atendimento à agravada, nada obstante a situação de emergência caracterizada e o risco de morte e a exorbitância dos valores arbitrados a título de multa diária, porque consolidada está, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC[4]. Operou-se a chamada preclusão lógica, como bem ilustra julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, reconhecendo a adoção, pela agravante, de conduta processual contraditória suficiente a inviabilizar a cognição do presente agravo de instrumento, em que se volta contra o pronunciamento judicial que a obrigou a autorizar a realização dos procedimentos cirúrgico-odontológicos indicados no relatório catalogado no Id 74501374 no prazo de 24h contados da intimação, sob ameaça de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00, dou por manifestamente inadmissível o recurso que manejou ao intento de revogar a decisão a que, segundo comprova, atendeu integral e tempestivamente. Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Importa consignar, de toda sorte, que a execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela autora, ora agravada, como efetivamente o fez por meio da contestação protocolada em 10/11/2020 com os documentos que a instruem (Ids 76682576, 76682579, 76682581, 76682583, 76682585, 76682590 e 76682592 do processo de referência). Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. A discussão fático-probatória agitada pela agravante, em contestação, sobre a licitude e regularidade, nos termos do contrato de plano de saúde, da limitação e negativa parcial ao serviço pleiteado pela agravada, mantém hígida a resistência à pretensão manejada na demanda em que proferida a decisão liminar concessiva de tutela de urgência voluntariamente atendida. A alegada falta de cobertura legal e contratual para o procedimento cirúrgico negado, embora autorizados os demais indicados, e indica a necessidade e utilidade do processo, cujo conteúdo não foi esvaziado pelo cumprimento da ordem liminar, mas apenas procurou obstar, em proveito da agravante, a aplicação de multa, caso tivesse optado pela desobediência ao pronunciamento judicial. E, se outra é a realidade fática como, por exemplo, a imposição de multa por eventual descumprimento da liminar, esta não foi declarada e fixada nos autos de forma concreta, senão para o caso de descumprimento. Imprescindível, portanto, o conhecimento exauriente da questão, afinal, ainda que de natureza satisfativa, a decisão liminar, provisória e precária, carece de confirmação por provimento judicial definitivo, que há de ser posto em sentença de mérito, quando haverão de serem delimitadas as obrigações e os direitos contratualmente previstos para as partes e, por conseguinte, definidos os efeitos jurídicos da obrigação de fazer liminarmente estabelecida e prontamente adimplida. É de se ver, ademais, que a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença, qual seja: a análise da negativa parcial de cobertura do procedimento cirúrgico-odontológico ao tratamento do problema de saúde diagnosticado; a conformidade ou não dessa negativa com a legislação aplicável e com o contrato; a obrigatoriedade, ou não, de realização do tratamento recomendado nas circunstâncias ocorridas, quando designado pelo profissional assistente; e a confirmação da multa imposta, a adequação, o valor, a periodicidade e o limite estabelecidos, com obrigações porventura decorrentes de eventual inadimplemento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT[6], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por considerá-lo manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;